Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704470-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS - DLF, CORONEL FRANCISCO ERONILDES FEITOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INBRA - TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão proferida em mandado de segurança (0718834-18.2022.8.07.0018) impetrado contra ato do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do PREGOEIRO DO PEI No 00044/2020. Ocorre que, conforme consulta ao Sistema do Processo Judicial eletrônico - Pje, verifica-se que foi proferida sentença, no dia 05/05/2023, por meio da qual o feito de origem fora extinto, com resolução do mérito. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 19 de junho de 2023 18:24:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador